Tribunal: STF
Processo: RE 1499321
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    APELAÇÃO DO AUTOR/EXEQUENTE - Ação de indenização (fase de conhecimento) - A r. sentença proferida nos embargos à execução (fls. 40/41 - apenso), determinou a integral aplicação ao débito dos ditames da Lei n° 11.960/09 -A demais, o v. Acórdão às fls. 67/71, transitou em julgado em 05/06/2013 (fls. 75) - Iniciou - se a execução de título judicial -Sentença de extinção (artigo 924, CPC/15) - Inconformismo do exequente — Inadmissibilidade — Coisa julgada material — Exegese do artigo 502, do CPC/2015 — Sentença de extinção, mantida (em respeito à "res judicata") — Recurso do exequente, improvido (doc. 29, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 34).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou a ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX; 100, §§ 1º e 5º, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 17 (doc. 38).



 




    Diante disso, o recorrente requer:



    [...] seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário e a consequente reforma do Venerando Acórdão recorrido, para determinar a incidência de juros da mora entre a data da conta e a inscrição do precatório, afastando-se ainda a incidência da correção. monetária pela inconstitucional TR, e determinando que a correção seja feita pelo IPCA-E, desde a data do cálculo exequendo, conforme determinado pelo artigo 27 da Lei nº 13.080/15, e na modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e - 4.425, como medida de verdadeira JUSTIÇA (doc. 4, p. 17).



    Antes da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, com base no julgamento do RE 870.947 RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.



    Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado: 



    APELAÇÃO DO AUTOR/EXEQUENTE - Ação de indenização (fase de conhecimento) - A r. sentença proferida nos embargos à execução (fls. 40/41 - apenso), determinou a integral aplicação ao débito dos ditames da Lei n° 11.960/09 - Ademais, o v. Acórdão às fls. 67/71, transitou em julgado em 05/06/2013 (fls. 75) - Iniciou-se a execução de título judicial - Sentença de extinção (artigo 924, CPC/15) - Inconformismo do exequente — Inadmissibilidade — Coisa julgada material — Exegese do artigo 502, do CPC/2015 — Sentença de extinção, mantida (em respeito à "res judicata") - O v. Acórdão negou provimento ao recurso do exequente (fls. 579/583) - Recursos extraordinário e especial, sobrestados - Conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Cumprimento do disposto no art. 543-B, § 3 0, do CPC/73, atual artigo 1.030, inciso I1, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou manutenção da decisão - Inaplicabilidade do art. 543-13, § 3°, do CPC/1973 - Verifica-se que o REsp n° 1.495.146/MG (STJ) e o RE n° 870.947/SE (STF), não se aplicam na hipótese dos autos - Coisa julgada material - Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial (doc. 48, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece parcial acolhida.



    Isso porque o Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Corte no RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, quanto aos juros de mora, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada. Destaco o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    Verifica-se que o RE n° 870.947/SE e o REsp n° 1.495.146, não se aplicam na hipótese dos autos.



    Ressalta-se, por oportuno, que a r. sentença proferida nos embargos à execução (fls. 40/41 - apenso), determinou a integral aplicação ao débito dos ditames da Lei n° 11.960/09.



    Ademais, o v. Acórdão às fls. 67/71 (embargos à execução), transitou em julgado em 05/06/2013 (fls. 75). 



    Portanto, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso (art. 502, CPC/15). Por tais razões, a Lei n° 11.960/09 deve ser mantida em respeito à coisa julgada ("res judicata") e não violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e autoridade das decisões judiciais (doc. 48, pp. 4-5).



    Preliminarmente, afasta-se o argumento de coisa julgada incidente sobre o índice aplicável aos juros de mora. Efetivamente, a mora se constitui sempre que o credor ou o devedor protelar o cumprimento de uma obrigação legal ou convencional, mesmo que esse fato ocorra após o trânsito em julgado da decisão. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do RE 594.892 AgR-E-EDv/RS, da relatoria do Ministro Luiz Fux (DJe 28/10/2020): 



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: “DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS.



    De fato, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em situação similar à dos autos, a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA. RE 579.431 (TEMA N. 96/RG). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 1.169.289 (TEMA N. 1.037/RG). INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. No exame do RE 579.431 (Tema n. 96/RG), Relator o ministro Marco Aurélio, o Supremo firmou entendimento no sentido de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. 2. No julgamento do RE 1.169.289, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 65/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” (Tema n. 1.037) 3. A imposição de juros moratórios assentada em decisão transitada em julgado não impede que se observe a jurisprudência do Supremo, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatório. 4. Agravo interno desprovido (RE 1.403.497 AgR/RS, Rel. Min Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19/6/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.428.511 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/6/2023).



    Desse modo, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 RG/SE, assentou a seguinte tese:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (grifei). 



    Contra o julgamento do referido leading case de repercussão geral foram opostos embargos de declaração com pedido de modulação de efeitos, os quais foram rejeitados pelo Supremo Tribunal Federal com apoio nos seguintes fundamentos:



    QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.



    Assim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei n. 11.960/2009.



    No mais, nos termos estabelecidos pelo referido precedente: 



    a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe parcial provimento para reconhecer a contrariedade aos arts. 5º, XXXV, e 100, §§ 1º e 5, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão impugnado a fim de determinar a aplicação do disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a eficácia da Lei 11.960/2009, conforme fundamentação acima.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator